Tribunal: STF
Processo: RE 88669
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-09
Data de publicação: 1978-03-09

Ementa:
SENTENÇA NORMATIVA EM DISSÍDIO COLETIVO. - CLÁUSULA QUE ESTABELECE MULTA NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO, PELO
EMPREGADOR, DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER PROFERIDA NAS NORMAS
ESTABELECIDAS EM SENTENÇA PROFERIDA EM DISSÍDIO COLETIVO NÃO OFENDE
O DISPOSTO NOS ARTS. 8º, XVII, "B", E 142, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.